Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709177-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, LIDUINA DUARTE SOUSA, LIDUINA MONTEIRO DA SILVA, LIGIA DE SOUZA FERRAZ, LIGIA MARGARIDA CARDOSO COUTO, LILIAN CARNEIRO LIMA, LILIAN MONICA CANDIDA REIS, LILIAN OLIVEIRA FARIA, LILIANA DE CARVALHO, LINDA FUMICO YAMAGUCHI, LINDALVA ANDRADE LIMA DE OLIVEIRA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 46495010, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 18a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora